Tribunal: TJDFT
Processo: 0713240-05.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FATOS NOVOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora face o acórdão que rejeitou embargos declaratório de sua autoria. Alega a parte embargante que há omissão e contradição na conclusão judicial de que a decisão fixada no tema 864 seria suficiente para afastar o seu direito, alegando a necessidade de aprofundamento do tema com base em fatos novos necessários para reapreciar o caso, decorrentes da decisão proferida pelo STF no Agravo Interno em Recurso Extraordinário no 1.076.110/DF, bem como face a existência da dotação orçamentária estar comprovada conforme sentença de absolvição na Ação Civil Pública no 0012590-61.2015.8.07.0018. Ainda, discorre acerca da existência de previsão orçamentária e questiona a crise econômica e a possível ineficácia da lei do reajuste. Adiante, pleiteia que seja implementada a terceira parcela do reajuste a partir de janeiro de 2016 ou, alternativamente, que seja determinada a inclusão de créditos orçamentários suficientes a sua implementação no exercício de 2021. Enfim, argumenta que o Acórdão foi omisso quanto ao pedido de gratuidade de justiça, ressaltando que a condenação em honorários advocatícios sobre o valor da causa se mostra exorbitante, propondo a redução do seu valor.
II. O Acórdão expressamente decide que: “Quanto a dotação orçamentária distrital para o reajuste pleiteado, o que se percebe pelos impactos projetados pelos diversos reajustes concedidos (em 2014, mais de 1 bilhão e meio e, em 2015, mais de 2 bilhões e meio) é que o orçamento destinado as melhorias salariais foi insuficiente, como posteriormente alardeado pelo Distrito Federal, inclusive ocasionando o ajuizamento, no ano de 2015, de ação civil pública por ato de improbidade administrativa distribuída sob o no 2015.01.1.051064-2.” Reforçando, não obstante a juntada dos laudos produzidos naquela demanda e da sentença proferida naqueles autos, salutar assinalar que aquela decisão judicial no processo que apura eventual responsabilização do administrador público não vincula esta Turma Recursal, tampouco autoriza que seja afastada a tese fixada em julgamento repetitivo pelo STF. Ademais, esta E. Turma já ressaltou que o Ministério Público de Contas do Distrito Federal emitiu parecer onde constatou a insuficiência das previsões de gastos para atender as despesas com os reajustes concedidos para todas as carreiras do Distrito Federal.
III. Ainda, não se avista que decisão do órgão fracionário do Supremo Tribunal Federal tenha a força necessária para afastar o caráter vinculante de tese firmada em repercussão geral por seu órgão plenário.
IV. Ventilar tese nova, qual seja, modulação dos efeitos da improcedência, bem como obrigação de fazer ao ente estatal não é autorizado em embargos declaratórios.
V. Sobre o pedido de gratuidade de justiça, questionando a condenação nos honorários advocatícios e propondo a redução do seu valor, também foi assinalado por ocasião do julgamento dos embargos anteriores que: “II. No caso, por ocasião da interposição do recurso, a parte recorrente sucumbente comprovou o pagamento do preparo do preparo recursal, renunciando os benefícios da gratuidade de justiça. III. Após a aplicação do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95, qual seja, a condenação aos ônus sucumbências, a parte recorrente sucumbente postulou a gratuidade de justiça. Destaca-se, in casu, decisão do STJ, ilustrando que apesar de o pedido de concessão poder ser feito a qualquer momento, a sua concessão não gera efeitos retroativos (STJ, REsp 955.464/RS, 4a T., J. 06.12.2011, rel. Min. Luis Felipe Salomão). Assim, como os efeitos da concessão são ex nunc, o eventual deferimento não modifica a condenação aos ônus sucumbenciais. IV. Embargos conhecidos e rejeitados. Concedida a gratuidade de justiça a partir desta decisão. Mantidos os ônus sucumbenciais”. Ainda, constata-se que a parte embargante pretende alterar a conclusão quanto ao valor dos honorários advocatícios, sendo incabíveis embargos de declaração amparado na discordância acerca do teor da decisão sem que exista qualquer omissão, contradição ou obscuridade, inclusive porque os honorários foram devidamente fixados conforme parâmetro legal estipulado no artigo 55 da Lei 9.099/95: “Art. 55. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.”
VI. As razões sucintas, expressas e claras, resultando na rejeição dos embargos anteriormente opostos, atendem a fundamentação necessária para a decisão judicial, não apresentando qualquer vício previsto no artigo 48 da Lei 9.009/95. A reiterada interposição de embargos com a pretensão de rediscutir a matéria decidida caracteriza tumulto processual, incompatível com a celeridade do procedimento nos juizados especiais. Insistir na tese, objeto de deliberação pelo colegiado, tendo sido, nos primeiros embargos, rejeitada, de forma expressa, tangencia os protelatórios e a litigância de má-fé, em caso de repetição. Precedente: (Acórdão n.1019204, 07018613120168070007, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/05/2017, Publicado no DJE: 29/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. Em tempo, incabível o pedido de retirada do processo da pauta virtual com a pretensão de formular sustentação oral, uma vez que o artigo 110, II do Regimento Interno do TJDFT impede a sustentação oral em sede de embargos de declaração.
VIII. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.